Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704979-68.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPACO SAINT GERMAIN DE SAUDE INTEGRAL EIRELI EMBARGADO: ANDERSON MORAES REGO DOS SANTOS DE MENDONCA 82365822134, ANDERSON MORAES REGO DOS SANTOS DE MENDONCA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em desfavor da decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto por ANDERSON MORAES REGO DOS SANTOS DE MENDONCA (pessoa física e jurídica) e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ESPAÇO SAINT GERMAIN DE SAÚDE INTEGRAL EIRELI. Há evidente erro material na decisão embargada, considerando que ESPAÇO SAINT GERMAIN DE SAÚDE INTEGRAL EIRELI é a parte autora do feito, enquanto ANDERSON MORAES REGO DOS SANTOS DE MENDONCA (pessoa física e jurídica) a parte ré. Com efeito, salutar o acolhimento dos presentes embargos para corrigir o erro material constante na decisão para modificar a redação do parágrafo de “Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios ao patrono da parte ré que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação”, para “Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios ao patrono da parte ré que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação”, bem como a redação do parágrafo de “Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte ré recorrente para que recolha as custas em 48h, sob pena de deserção”, para “Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha as custas em 48h, sob pena de deserção”. Intime-se. Publique-se. Após, considerando que ESPAÇO SAINT GERMAIN DE SAÚDE INTEGRAL EIRELI já providenciou o recolhimento do preparo recursal e das custas processuais (ID 14184423/14184426), voltem-me conclusos para análise do mérito recursal. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator